Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-26.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011402-26.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELCY MARIA DIAS - CPF: 176.438.721-04 (EMBARGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ENVIO ADEQUADO DOS BOLETOS – INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO – REATIVAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Comprovado nos autos que o inadimplemento da segurada decorreu de falha da seguradora na disponibilização dos boletos de pagamento – com erros nos códigos de barras e atrasos no envio – revela-se indevido o cancelamento da apólice.

A responsabilidade pela interrupção do vínculo contratual é da própria fornecedora do serviço, que não demonstrou ter adotado medidas eficazes para viabilizar o pagamento das parcelas em atraso.

Não há falar em sucumbência mínima da parte autora quando o pedido principal – reativação da apólice – é acolhido, sendo devida a condenação da parte vencida ao pagamento integral das custas e honorários.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ENVIO ADEQUADO DOS BOLETOS – INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO – REATIVAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 317188355).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que ao determinar a reativação da apólice sem exigir o pagamento das parcelas vencidas, desconsidera a função social do contrato, vulnera o princípio da boa-fé objetiva e impõe ônus desproporcional à seguradora, na medida em que exige a prestação do serviço securitário sem a correspondente contraprestação.

Novamente, cita, como fundamento, a Súmula 616 do STJ, segundo a qual a ausência de prévia notificação do segurado quanto ao atraso no pagamento do prêmio inviabiliza o cancelamento da apólice. No caso, sustenta que a notificação foi regularmente realizada pela via postal, conforme comprovado nos autos.

Defende que não há abusividade na cláusula contratual que prevê o cancelamento da apólice por inadimplemento, citando os arts. 757 e 760 do Código Civil e os arts. 4º, III, 51, IV e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que o desequilíbrio contratual em favor do consumidor não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser compatibilizado com os princípios da equidade e da função social do contrato.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência da ação ou, sucessivamente, condicionar o restabelecimento à quitação prévia dos valores em atraso.

Manifestação da parte embargada, no Id. 321807851, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a parte autora mantinha relação de seguro com a requerida desde 2010, por meio da apólice n.º 9300010, destinada à cobertura de vida e acidentes pessoais. Também não se discute que, a partir de 2023, houve inadimplemento de parcelas, circunstância que motivou o cancelamento do contrato.

A controvérsia, portanto, reside na causa do inadimplemento: se este decorreu de culpa da consumidora ou de falha da prestadora de serviços na disponibilização de meios hábeis para pagamento.

Examinando os autos, observa-se que a parte autora demonstrou documentalmente as dificuldades enfrentadas no recebimento e validação dos boletos de pagamento, falhas essas atribuídas à própria recorrente, especialmente à atuação de seu corretor.

Segundo os documentos anexados à inicial (ids. 17169694, 170167286 e correlatos), a autora reiteradamente comunicou ao preposto da seguradora os problemas nos boletos, os quais apresentavam erro no código de barras ou eram enviados com atraso. Ainda assim, mesmo após contato e promessas de solução, foi surpreendida com comunicação de cancelamento por inadimplemento, sem que lhe fosse oferecida alternativa eficaz para quitação.

A sentença de origem bem enfrentou essa questão, nos seguintes termos:

“A parte requerente comprovou minimamente (art. 373, I, CPC) que encontrou obstáculos para o pagamento das parcelas vencidas, e, tendo reportado as irregularidades ao preposto/corretor da requerida que lhe enviava os boletos, o mesmo prometeu a regularização, todavia, a requerente foi surpreendida com o cancelamento do contrato.”

Por outro lado, a parte requerida não comprovou de modo robusto que disponibilizou à consumidora meios eficazes e acessíveis para o adimplemento, como exigem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ainda que se reconheça o envio de notificação prévia via postal, tal fato não se sobrepõe à conduta omissiva da seguradora quanto à disponibilização dos instrumentos necessários ao cumprimento da obrigação pela segurada, especialmente diante do histórico de relacionamento por meio eletrônico.

Assim, não se trata de inadimplemento voluntário, mas de inadimplemento involuntário decorrente de falha imputável à prestadora de serviço, cuja consequência jurídica não pode recair sobre o consumidor.

No mais, a pretensão recursal de condicionar o restabelecimento da apólice à quitação prévia das parcelas vencidas não merece acolhimento.

Tal exigência infringe o princípio da boa-fé objetiva, pois transfere ao consumidor a responsabilidade por uma inadimplência originada por falha da própria seguradora. Como visto, a autora tentou, sem sucesso, regularizar os pagamentos, mas foi obstada pela ineficiência da ré.

Ademais, o restabelecimento da apólice foi limitado às condições anteriores, com recomeço da cobrança apenas a partir da data do restabelecimento, não havendo qualquer determinação de cobertura retroativa ou indenização securitária pretérita.

No que se refere aos honorários advocatícios, também não procede a tese de sucumbência mínima da parte autora.

Como bem decidiu o juízo de origem, a autora logrou êxito no pedido principal, qual seja, o restabelecimento do vínculo contratual, sendo irrelevante o indeferimento da pretensão acessória (danos morais) para alterar a sucumbência majoritária. Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025